Tribunal: TJPA
Processo: 0805832-77.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6239 - Fixação
Data de julgamento: 2024-11-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805832-77.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: EDIVAIR CARDOSO DA SILVA

AGRAVADO: H. C. D. S., S. C. D. S.

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 0805832-77.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: EDIVAIR CARDOSO DA SILVA

Advogado do(a) AGRAVANTE: EDITON FERNANDO LAGARES JUMIOR - DF64453

AGRAVADO: H. C. D. S., S. C. D. S.

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO
.
ALIMENTOS PROVISÓRIOS. ALTERAÇÃO DAS CONDIÇÕES FINANCEIRAS NÃO COMPROVADA. MINORAÇÃO INCABÍVEL. MANUTENÇÃO DO PERCENTUAL FIXADO EM PRIMEIRO GRAU. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Redenção, que fixou alimentos provisórios em 30% do salário mínimo (15% para cada filha) em favor das menores, nos autos da ação de alimentos cumulada com guarda unilateral.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se é cabível a redução do percentual dos alimentos provisórios fixados, de 30% para 20% do salário mínimo, em razão das alegadas dificuldades financeiras do alimentante.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

O recorrente não apresentou provas robustas que comprovem alteração na sua capacidade financeira que justifique a redução do valor dos alimentos fixados. 4. Os extratos bancários e a ausência de comprovação documental da profissão e renda do agravante não demonstram incapacidade financeira para arcar com o valor estabelecido. 5. Mantido o percentual de 15% para cada filha, por atender ao trinômio necessidade, possibilidade e proporcionalidade, conforme o disposto nos arts. 1.694 e 1.695 do Código Civil.

IV.

DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A revisão dos alimentos provisórios depende da comprovação de alteração da capacidade financeira do alimentante. 2. O simples fato de alegar dificuldades financeiras sem provas suficientes não justifica a redução dos alimentos fixados.”

Dispositivos relevantes citados:
CC/2002, arts. 1.694 e 1.695.

Jurisprudência relevante citada: TJ-GO, AI nº 04756865520198090000, Rel. Des. Eudélcio Machado Fagundes, j. 23/03/2020.

TJ-MS - AI: 14059907920208120000 MS 1405990-79.2020.8.12.0000, Relator: Des. Amaury da Silva Kuklinski, Data de Julgamento: 22/09/2020, 3ª Câmara Cível.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de agravo de instrumento, ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,
conhecer do recurso interposto e negar-lhe provimento
, nos termos do voto do relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
EDIVAIR CARDOSO DA SILVA objetivando a reforma do
decisum
interlocutório proferido pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Redenção

que arbitrou
os alimentos provisórios em favor dos filhos

em 30% (trinta por cento) do salário mínimo,

nos autos da Ação de Alimentos C/C Guarda Unilateral (Proc. n°
0805352-95.2023.8.14.0045), proposta por H. C. S
. e S. C. S., representada por Edivania Ribeiro dos Santos.

Em breve histórico, em suas razões recursais (ID 18936116), a parte Agravante se insurge contra o
r.

interlocutório
proferido pelo Juízo de 1º grau sob o argumento de que não possui condições financeiras para arcar com o montante estabelecido, pois é pedreiro e não possui a renda alegada pelas agravadas, pois atravessa uma delicada situação financeira.

Assim, p
rossegue sustentando que é prudente ser revisionada a fixação dos alimentos provisionais de 30% (trinta por cento) para o percentual de 20% (vinte por cento) do salário mínimo, valor mais do que suficiente para a manutenção das despesas mensais das filhas
e, ao final, o provimento do presente recurso.

Devidamente intimada, a parte agrava não aproveitou contrarrazões, conforme certidão de ID 20221981.

Manifestação do D. Promotor de Justiça em petição de ID 20251962.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso, pelo que passo a apreciá-lo.

Em primeiro, entendo que resta prejudicada a análise do agravo interno, eis que passarei ao julgamento do presente agravo de instrumento. Dessa feita, dou como prejudicado o agravo interno interposto em petição de ID 19664994.

Cinge-se a controvérsia recursal em analisar se agiu corretamente o juízo de 1º grau ao estabelecer pensão alimentícia, a ser paga às filhas do recorrente, no percentual de 30% do salário mínimo, sendo 15% para cada filho. Noutras palavras, deve este E. Tribunal verificar se estão presentes os pressupostos para o deferimento da tutela, quais sejam: a probabilidade do direito; o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade da medida.

Adianto que não assiste razão ao recorrente.

Em decorrência do exercício do poder familiar, os pais detêm obrigação alimentícia em relação aos seus filhos, nos termos do vaticinado pelos arts.
1.694
e
1.695
do CC.

O Agravante alega nas razões recursais que o interlocutório objurgado deve ser reformado para que seja minorado os alimentos
de 15% (quinze por cento) para 10% (dez por cento) para cada filho, tendo em vista que possui atividade laboral sazonal (ajudante de pedreiro) e não recebe remuneração fixa. Afirma que não possui condições para arcar com o montante fixado e que sua conta bancária se encontra com saldo negativo.

Em análise aos documentos acostados ao recurso, constato que os valores fixados não inviabilizam a vida financeira do recorrente, como alegado na peça recursal.

O pedido de redução da pensão alimentícia depende de prova da alteração da capacidade financeira do alimentante em prover os recursos estabelecidos na decisão. O agravante não comprovou a incapacidade em arcar com os valores apontados.

Os documentos acostados ao recurso não são suficientes para reverter a decisão proferida pelo juízo de piso, pois o recorrente não demonstra que exerce a profissão indicada e tampouco junta qualquer documento que comprove, de fato, a insuficiência suscitada.

Os extratos bancários se limitam a poucos meses e, mesmo nestes, aparecem transações financeiras de elevado valor que indicam a possibilidade de garantir os alimentos no percentual de 30% do salário mínimo. Friso que o agravante não informou os gastos que possui, limitando-se a arguir que não possui condições financeiras para arcar com o montante estabelecido.

Acrescento que é encargo do recorrente produzir a prova da alteração da incapacidade financeira, não havendo meios de aferir o fato por meio das simples alegações contidas nas razões recursais.

Não bastasse isso, verifica-se que o
quantum
de 15% (quinze por cento), para cada filha, do salário mínimo, mostra-se condizente com o trinômio necessidade, possibilidade e proporcionalidade.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. MINORAÇÃO. CONSTITUIÇÃO DE NOVA FAMÍLIA. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO AGRAVANTE. TUTELA PROVISÓRIA INDEFERIDA. DECISÃO MANTIDA. 1. O Agravo de Instrumento consiste em recurso secundum eventum litis, logo, deve o Tribunal limitar-se apenas ao exame do acerto, ou desacerto da decisão, no aspecto da legalidade, uma vez que ultrapassar seus limites, perquirindo sobre argumentações meritórias, ou matérias de ordem pública não enfrentadas na decisão recorrida, seria antecipar o julgamento de questões não apreciadas pelo juízo de origem, o que importaria na vedada supressão de instância. 2. O Superior Tribunal de Justiça entende não ser obrigatória a intimação da parte contrária para apresentar contrarrazões ao Agravo de Instrumento que tenha por finalidade a concessão, ou a revogação de medida liminar, quando a relação processual ainda não foi efetivada pela citação. 3. A concessão, ou revogação das medidas liminares, ou antecipação de tutela, dão-se em conformidade com o livre convencimento do (a) Magistrado (a) e somente deverão ser cassadas pelo Tribunal de Justiça quando evidente sua ilegalidade, arbitrariedade, teratologia, ou temeridade. 4. Para o arbitramento do valor da pensão alimentícia, analisa-se o trinômio necessidade, possibilidade e proporcionalidade, cabendo a sua revisão, em cognição sumária, exclusivamente, nas hipóteses de alteração das situações fáticas anteriores, relativas às necessidades da Alimentanda/Agravada e da possibilidade financeira do Alimentante/Agravante, nos termos do artigo 1.694, § 1º, do Código Civil/2002. 5. Inexistindo, nos autos, elementos probatórios capazes de sustentar a redução da verba alimentar paga pelo Agravante, o indeferimento do recurso, com a confirmação da decisão, neste momento processual, é medida que se impõe, mormente porque, o simples fato de constituir nova família e a existência de novos filhos, por si só, não importa em redução da pensão alimentícia à filha havida do casamento anterior, especialmente se não comprovada a modificação, em caráter de decréscimo, da situação econômica do Alimentante. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-GO - AI: 04756865520198090000, Relator: Des(a). EUDÉLCIO MACHADO FAGUNDES, Data de Julgamento: 23/03/2020, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 23/03/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. LIMINAR INDEFERIDA PELO JUÍZO A QUO. ALIMENTANTE QUE DEIXOU DE COMPROVAR A ALEGADA MINORAÇÃO DA SUA CAPACIDADE ECONÔMICA. ALIMENTADA COM NECESSIDADE COMPROVADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO, COM O PARECER. Mantém-se a decisão de primeiro grau que indeferiu a liminar que pretendia a redução do valor dos alimentos, porquanto não restou demonstrada alteração de sua capacidade econômica, de modo a impossibilitar o pagamento da verba alimentar outrora fixada.

(TJ-MS - AI: 14059907920208120000 MS 1405990-79.2020.8.12.0000, Relator: Des. Amaury da Silva Kuklinski, Data de Julgamento: 22/09/2020, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 24/09/2020)

Portanto, em que pese os argumentos contrários à decisão combatida, a reforma dos alimentos provisórios fixados exige a comprovação efetiva da incapacidade econômica do alimentante, o que não ocorreu no presente caso, devendo tal prestação permanecer no patamar já deferido pelo Juízo
a quo
, até julgamento do feito.

Acrescento que a decisão do juízo ainda é provisória, de maneira que no decorrer da instrução poderá, diante de provas robustas do alegado, modificar o valor ou percentual dos alimentos, a fim de atender o melhor interesse do menor e aplicar, através de um juízo de certeza, o trinômio necessidade, possibilidade e proporcionalidade.

DISPOSITIVO

Isto posto,
CONHEÇO DO AGRAVO

E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão guerreada.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 13/11/2024